Tribunal: TJSP
Processo: 1007168-09.2018.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos Declaratórios – Erro material – Ocorrência – Correção – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007168-09.2018.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
MARLI BELIZARIO TREVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos, sem efeito
modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007168-09.2018.8.26.0292/50000 - Jacareí - VOTO No 41386 - 2/3
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1007168-09.2018.8.26.0292/50000 Voto no 41386
Comarca: Jacareí (3a Vara Cível)
Embargante(s): Marli Belizario Treva Oliveira
Embargado(s): Santa Casa de Misericórdia de Jacareí
Natureza da ação: Cautelar inominada
Ementa:
Embargos
Declaratórios

Erro
material

Ocorrência Correção Embargos parcialmente acolhidos,
sem efeito modificativo.
Embargos de declaração: fls. 1/4 (incidental).
Acórdão: fls. 472/495.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: erro material. Aduz, a
embargante, que há incorreção na ementa, pois não se cuida de apuração de
eventual responsabilidade civil, com pretensão de ressarcimento; que há
considerações da fundamentação que não guarda pertinência com o caso e
que o acórdão foi silente quanto ao pedido reconvencional formulado.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos.
Razão assiste à embargante.
Verifica-se que a parte inicial da ementa faz referência à natureza de ação de
responsabilidade civil, porém, cuida-se de ação cautelar inominada, ficando
desde já alterado o erro material constatado. Também se corrige erro
material referente à citação referente ao primeiro parágrafo de fl. 492, que
deve ser considerada excluída da decisão embargada.
Apesar de não se fazer uma explanação na qual conste expressamente o não
acolhimento das razões recursais em relação à reconvenção, falou-se sobre a
autonomia da paciente, porém, considerando que ela não pode se sobrepor ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007168-09.2018.8.26.0292/50000 - Jacareí - VOTO No 41386 - 3/3
bem maior do ser humano, que é a vida, ainda que esta vontade possa estar
expressa em documentos de diretivas antecipadas, como alega a embargante
e ademais, por ter esta relatoria julgado o recurso nos termos do artigo 252
do Regimento Interno, acolheu a fundamentação do juízo de primeiro grau
quanto a esta questão.
Acolhem-se, assim, parcialmente os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator